Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704358-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVI OLIVEIRA BRAGA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar acerca do documento de id. 187196945, autos originários - o qual deferiu a isenção de inscrição do impetrante no concurso em tela -, bem como o interesse em prosseguir com o recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator